Tribunal: STF
Processo: AI 94310
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
- IOF. DECRETO-LEI 1.783/80.
- INEXISTE A PRETENDIDA OFENSA AO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PORQUE O DECRETO-LEI 1.783/80 NÃO SE
LIMITOU A FIXAR AS ALIQUOTAS DO TRIBUTO, MAS, NO 'CAPUT' DO ARTIGO
1. DO REFERIDO DECRETO-LEI, DECLAROU INCIDENTE O IMPOSTO SOBRE AS
OPERAÇÕES EM CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 63 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL, ARTIGO ESSE QUE LHE DEFINE O FATO GERADOR. E O QUANTO
BASTA PARA A INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO NO TOCANTE A TAIS OPERAÇÕES,
CERTO COMO E QUE A REMISSAO EXPRESSA E INEQUIVOCA DISPENSA O
FORMALISMO DA MERA REPRODUÇÃO LITERAL DO QUE NÃO PODE SEQUER SER
ALTERADO, POR DECORRER DE LEI COMPLEMENTAR.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.